Tribunal: TJES
Processo: 0007481-12.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007481-12.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IZIDORO BINDA ANGELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada por Izidoro Binda Angelo, reconhecendo a ilegalidade da rescisão antecipada de contrato temporário e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato temporário por conveniência administrativa é ilegal; e (ii) estabelecer se a extinção antecipada do vínculo justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação por designação temporária não confere ao contratado direito à estabilidade, sendo legítima a rescisão unilateral pela Administração Pública por conveniência e oportunidade, conforme previsto no art. 290, II, da Lei nº 46/94 e no art. 14, III, da Lei Complementar nº 809/2015.

4. A motivação apresentada pela Administração vincula o ato discricionário à Teoria dos Motivos Determinantes, podendo o Poder Judiciário realizar o controle do ato discricionário para verificação de ilegalidades.

5. A administração pública assinalou que a dispensa do contratado se deu por conveniência administrativa, justificando que haviam reclamações no posto de trabalho, não havendo nos autos indícios de ilegalidade por parte da administração pública.

6. Tratando-se de contratação de designação temporária,
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgRg no RMS n. 47.872/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018).

7. Indevida a indenização por danos morais, quando não demonstrada ilicitude na dispensa e não provada os alegados constrangimentos por parte dos agentes estatais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral de contrato temporário por conveniência administrativa é legítima, não conferindo ao contratado direito à estabilidade.

2. A motivação do ato administrativo vincula sua validade à Teoria dos Motivos Determinantes, podendo o Poder Judiciário realizar o controle da legalidade do ato.

3. A dispensa de servidor temporário, quando realizada nos termos legais, não configura ato ilícito e não justifica indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 46/94, art. 290, II; Lei Complementar nº 809/2015, art. 14, III; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS nº 47.872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018; TJES, MS nº 5002402-33.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2º Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, jul. 07/08/2024; TJES, MS nº 0021847-98.2019.8.08.0000, Relª Des. Janete Vargas Simões, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, jul. 04/11/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007481-12.2019.8.08.001014

DATA DA SESSÃO: 10/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 121/124 proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da ação ordinária ajuizada por
IZIDORO BINDA ANGELO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

No recurso (id. num. 11682981), o recorrente alega ue o contrato temporário firmado com o recorrido possuía caráter precário e não conferia direito à estabilidade, podendo ser rescindido a qualquer momento, conforme a legislação vigente. Afirma a que a extinção do contrato ocorreu de forma legal e que não há comprovação de assédio moral que justifique o pagamento de indenização por danos morais. Assim, requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. Num. 11683134).

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO AMERICO BINDA ANGELO:-

Obrigado pela palavra, Sr. Presidente.

Primeiramente, boa tarde a todos.

Venho, nesta oportunidade, como já foi mencionado, sustentar as razões, as contrarrazões da apelação de Isidoro Binda Angel.

Isidoro Binda Angel passou em um processo seletivo, foi admitido como farmacêutico e o contrato dele com o Estado era de designação temporária, contrato assinado para prestação de serviço como farmacêutico na superintendência regional de Colatina, pelo prazo de um ano.

Acontece que antes de completar esse um ano, o Isidoro foi convocado na sala da sua superior hierárquica, oportunidade na qual foi comunicado a ele que ele estava sendo desligado, o vínculo estava sendo encerrado antecipadamente, antes de completar dois meses. Isidoro questionou o motivo pelo qual ele estava sendo desligado antes do tempo. Foi informado a ele que era porque havia reclamações dos usuários da farmácia, dos munícipes, contra a conduta dele como profissional, que ele às vezes não atendia com muita atenção, muito carinho ou algo desse tipo. Foi o que foi passado.

Ele, então, questionou se ele poderia ter direito a se defender dessas imputações tidas como falsas (eram falsas), e foi negado, oportunidade em que a superior hierárquica dele consultou a sua superior e foi informada de que, de fato, não poderia encerrar antecipadamente porque não havia sido instaurado nenhum procedimento contra Isidoro para apurar essa conduta. Ele continuou prestando serviço e, oito dias depois, ele foi novamente convidado na sala, oportunidade em que foi encerrado definitivamente o contrato dele de designação temporária, com apenas dois meses, um contrato que seria para um ano.

A alegação (a prova documental é ampla nesse sentido) é de que reclamações dos usuários da farmácia contra a conduta do profissional. Só que, em momento algum foi dada a oportunidade para que se defendesse. No documento vem falando: "Conveniência da administração determinada por reclamação.".

O Estado do Espírito Santo se defende em sua contestação, e tamanha é a injustiça e a ilegalidade da conduta desse encerramento antecipado, que o Estado sequer, em sua contestação, menciona que é por causa de reclamações. O Estado sabe que, no caso, pela teoria dos motivos determinantes, por mais que a administração pudesse encerrar antecipadamente um contrato de designação temporária, ele poderia fazer sem motivação. Mas, nesse caso específico, ao motivar dizendo que é por reclamação, ele vinculou a motivação e deveria ter instaurado o processo administrativo para que, então, o profissional tivesse o seu direito constitucional de contraditório e ampla defesa, que não foi respeitado no caso

concreto.

Enfatizamos aqui que a prova é robusta nesse sentido. Não foi oportunizado o direito de defesa e não foi por conveniência da administração; não houve a cessação da situação fática que justificou a contratação transitória. Não. O Isidoro foi, encerrado o contrato antes do tempo, e outro profissional foi contratado para exercer as mesmas funções no mesmo local de trabalho. Não estamos falando no momento em que a administração entendeu: "Olha, eu não vou precisar do serviço prestado desse profissional mais, eu acho que nós podemos fazer uma readequação aqui, acho que vamos encerrar esse posto de trabalho, eu não preciso mais de um profissional.". Não: "Eu não quero o Isidoro aqui, porque supostamente tiveram reclamações contra ele.". E isso está devidamente provado nos autos. Tem áudio que não foi impugnado pelo Estado (friso isso), no qual a superior hierárquica do Isidoro diz, em alto e claro: "Que não tenho nenhuma reclamação contra você.". Estranho isso; a superior hierárquica do Isidoro diz, e a mídia está nos autos: "Eu não tenho reclamação contra você, não tenho reclamação contra o Izidoro". Isso na conversa que motivou a primeira demissão. Então, na primeira demissão, ela disse: "Não, eu não tenho nada contra você.". Na segunda, já teria pessoas que tinham reclamado da suposta conduta dele, mas friso, sem o direito ao contraditório e ampla defesa.

Nesse ponto, então, entendemos que, por mais que a administração possa encerrar um contrato temporário antecipadamente, ela o pode fazer por conveniência, sem justificativa. Mas, quando então a administração motiva e diz que é por reclamações, falta com zelo no atendimento, reclamações dos usuários, isso se torna uma punição. Ele teve o seu contrato encerrado antecipadamente por punição e não por conveniência. E para ser por punição, sabemos que tem que ser por meio do devido contraditório e ampla defesa, devida instauração do procedimento disciplinar para que ele possa se defender das acusações, que eram falsas.

Nesse sentido, considerando, na nossa concepção, que há essa injustiça e ilegalidade na rescisão antecipada do contrato dele, entendemos que o dano moral já é presumido nesse caso. Mas, como muito bem fundamentou o eminente togado singular, o dano Moral é concreto, não só presumido, porque o Isidoro teve a sua imagem como servidor, que ele conquistou sem mácula durante muitos anos. Há nos autos elementos que mostram que o Isidoro, durante 18 ou 20 anos, foi um farmacêutico que sempre trabalhou com o Estado, com o Município, sempre com zelo. E a imagem dele ficou manchada. Ele teve duas oportunidades de experimentar o seu desligamento em momentos constrangedores, como vemos nos áudios que estão nos autos.

Então, no caso, há um elemento, um plus, um adicional, que ofende não somente a honra subjetiva do apelado, mas também a honra objetiva, tanto no íntimo dele, experimentar essas experiências devastadoras e humilhantes, como também passar uma imagem de um profissional ruim, um profissional que não atendia os interesses e ficou manchado no seu local de trabalho e na cidade de Colatina, que não é uma cidade grande. Então, peço para vossas excelências manterem, obviamente, a sentença em sua integralidade.

Em relação ao quantum indenizatório, também entendemos que ele é roporcional e razoável ao caso concreto.

Obrigado pela palavra, Sr. Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Presidente, diante de algumas colocações feitas pelo doutor Americo, a quem saúdo, peço o retorno dos autos após as juntadas das notas taquigráficas. Principalmente sobre uma mídia a que o doutor Americo fez referência aqui, quero vê-la novamente, ou ouvi-la.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR:-Conforme relatado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. sentença de fls. 121/124 proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da ação ordinária ajuizada por IZIDORO BINDA ANGELO, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

No recurso, o recorrente alega que o contrato temporário firmado com o recorrido possuía caráter precário e não conferia direito à estabilidade, podendo ser rescindido a qualquer momento, conforme a legislação vigente. Afirma que a extinção do contrato ocorreu de forma legal e que não há comprovação de assédio moral que justifique o pagamento de indenização por danos morais. Assim, requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Com razão.

A contratação por designação temporária possui características distintas dos regimes estatutários e dos contratos firmados por empregados públicos, inexistindo estabilidade no cargo, de forma que, no âmbito do Poder Discricionário da Administração Pública, possível a rescisão unilateral, fundamentando-se apenas em conveniência e oportunidade, consoante se extrai do artigo 290, II da Lei nº 46/94 e do artigo 14, II da Lei Complementar nº 809/2015, a saber:

Art. 290 - A rescisão do contrato administrativo para prestação de serviços, antes do prazo previsto para seu término, ocorrerá:

[...]

II – por conveniência da administração, a juízo da autoridade que procede à contratação; [...]

Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização:

[...]

III - por conveniência do órgão ou entidade pública contratante; [...]

O controle jurisdicional de tais contratações ocorre quando a Administração Pública motiva o ato praticado. Assim, “
[...] embora o contratado à luz da Lei Complementar 809/15, possa ser demitido ad nutum, sem que haja necessidade de se expor motivos, apresentados estes pela administração vincula-se a discricionariedade a teoria dos motivos determinantes que, em não sendo verificados, tornam o ato nulo
[...]” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001320-06.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER; Data: 19/11/2020).

Tal exame, no entanto, se restringe à legalidade da motivação, não havendo que se falar em exame de mérito do fundamento lançado pela Administração Pública por ocasião da rescisão contratual.

Premissas feitas,
in casu,
é incontroverso que o apelado foi contratado por designação temporária para prestação de serviços farmacêuticos junto à Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, pelo período de 10 de maio de 2019 a 09 de maio de 2020, havendo, contudo a cessação do contrato seu deu de forma antecipada em 17 de julho de 2019 (fls. 45/49).

Especificamente à fl. 47, nota-se que o recursos humanos destacou que a cessação do vínculo temporário se deu por conveniência administrativa, indicando como justificativa a existência de “
reclamações de usuários da farmácia em relação ao servidor e seu comportamento durante o atendimento”
.

Ao contrário do consignado pela r. Sentença, não constato qualquer circunstância contrária aos ditames legais e os princípios que permeiam a Administração Pública, não se verificando qualquer ilegalidade no ato discricionário em questão.

Registro que se tratando de contratação de designação temporária, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgRg no RMS n. 47.872/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018).

No mesmo sentido, este Eg. Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO ANTECIPADA. ATO DISCRICIONÁRIO E MOTIVADO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. Conforme jurisprudência da Colenda Corte Cidadã “deve o impetrante demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória, incabível no procedimento da ação mandamental”. Precedentes II. No caso em que se discute contrato temporário para desempenho de função pública, com data certa de início e fim, pode a Administração, a qualquer tempo, por conveniência e oportunidade e, unilateralmente, colocar termo à avença, extinguindo o contrato. III. Não obstante o poder discricionário da Administração Pública, agindo por conveniência e oportunidade, não podemos olvidar da Teoria dos Motivos Determinantes, pela qual o motivo enunciado como suporte ao ato administrativo deve sempre ser compatível com o fato que gerou a manifestação da vontade do administrador. IV. In casu, não obstante a liberdade do administrador para rescindir unilateral e antecipadamente o contrato firmado com a impetrante, verifica-se que a cessação contratual foi motivada. V. Jungida estava a Administração a prover as vagas referentes ao Município de Ponto Belo/ES com observância da ordem classificatória, não detendo a impetrante, como candidata aprovada para ocupar cargo inicialmente em Mucurici/ES, inequívoco direito à contratação, sequer reintegração ao posto de trabalho em Ponto Belo/ES (local diferente daquele escolhido no momento da inscrição) notadamente diante da inexistência de ato ilícito por parte da autoridade coatora. VI. Segurança denegada. (TJES, MS 5002402-33.2024.8.08.0000, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2º Grupo da Câmaras Cíveis Reunidas, jul. 07/08/2024).

ADMINISTRATIVO. MANDANDO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INSPETORA JUDICIÁRIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Considerando a precariedade inerente ao contrato temporário firmado entre o Estado do Espírito Santo e a impetrante (Inspetora Penitenciária), é possível ao ente público a extinção do vínculo por conveniência e oportunidade, prescindindo o ato de motivação ou prévio processo administrativo disciplinar (art. 14, III da LC 809/2015). 2 - No caso analisado, a Portaria n. 665-S é expressa ao apontar que o contrato foi rescindido por conveniência administrativa, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade do ato. 3 - Segurança denegada. (TJES; MS 0021847-98.2019.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 04/11/2019; DJES 07/11/2019)

Assim, comporta reforma a r. Sentença, visto que totalmente legal a dispensa do autor.

Em relação aos danos morais, melhor sorte também assiste ao ente público nesse particular.

Noto que a indenização por danos morais tem por causa de pedir o estresse e angústia vivido pelo autor em decorrência de sua demissão, assim como pelo fato de não ter oportunidade de se defender das acusações realizadas.

Ocorre que, a despeito do estado alegado pelo apelado, viu-se acima que o Estado do Espírito Santo não agiu em desacordo com a legislação pertinente às contratações por designação temporária, agindo estritamente no seu legítimo direito de dispensar recorrido. Assim, não se vislumbra qualquer ato ilícito do Estado capaz de ensejar a perseguida reparação.

Do mesmo modo, as condutas descritas na exordial são insubsistentes nos autos, não havendo comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, I, do CPC). Os áudios juntados aos autos não demonstram constrangimento ilegal da agente estatal, de modo que a indenização por danos morais é indevida.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a r. Sentença, julgar improcedente os pedidos iniciais.

Via reflexa, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Observo que o MM. Juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido de assistência judiciária do apelado. Em tais circunstâncias, “
[a] Corte Especial deste Superior Tribunal assentou que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023). Por via reflexa, suspendo a exibilidade das verbas sucumbenciais, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0007481-12.2019.8.08.0014

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: IZIDORO BINDA ANGELO

RELATOR
: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença de fls. 121/124 proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da ação ordinária ajuizada por
IZIDORO BINDA ANGELO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

No recurso, o recorrente alega que o contrato temporário firmado com o recorrido possuía caráter precário e não conferia direito à estabilidade, podendo ser rescindido a qualquer momento, conforme a legislação vigente. Afirma a que a extinção do contrato ocorreu de forma legal e que não há comprovação de assédio moral que justifique o pagamento de indenização por danos morais. Assim, requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Com razão.

A contratação por designação temporária possui características distintas dos regimes estatutários e dos contratos firmados por empregados públicos, inexistindo estabilidade no cargo, de forma que, no âmbito do Poder Discricionário da Administração Pública, possível a rescisão unilateral, fundamentando-se apenas em conveniência e oportunidade, consoante se extrai do artigo 290, II da Lei nº 46/94 e do artigo 14, II da Lei Complementar nº 809/2015, a saber:

Art. 290 - A rescisão do contrato administrativo para prestação de serviços, antes do prazo previsto para seu término, ocorrerá:

[...]

II – por conveniência da administração, a juízo da autoridade que procede à contratação; [...]

Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização:

[...]

III - por conveniência do órgão ou entidade pública contratante; [...]

O controle jurisdicional de tais contratações ocorre quando a Administração Pública motiva o ato praticado. Assim,
“[...] embora o contratado à luz da Lei Complementar 809/15, possa ser demitido ad nutum, sem que haja necessidade de se expor motivos, apresentados estes pela administração vincula-se a discricionariedade a teoria dos motivos determinantes que, em não sendo verificados, tornam o ato nulo
[...]” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001320-06.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER; Data: 19/11/2020).

Tal exame, no entanto, se restringe à legalidade da motivação, não havendo que se falar em exame de mérito do fundamento lançado pela Administração Pública por ocasião da rescisão contratual.

Premissas feitas,
in casu,
é incontroverso que o apelado foi contratado por designação temporária para prestação de serviços farmacêuticos junto à Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, pelo período de 10 de maio de 2019 a 09 de maio de 2020, havendo, contudo, a cessação do contrato de forma antecipada em 17 de julho de 2019 (fls. 45/49).

Especificamente à fl. 47, nota-se que o setor de recursos humanos do Estado destacou que a cessação do vínculo temporário se deu por conveniência administrativa, indicando como justificativa a existência de
“reclamações de usuários da farmácia em relação ao servidor e seu comportamento durante o atendimento”
.

Ao contrário do que consignado pela r. Sentença, não constato qualquer circunstância contrária aos ditames legais e aos princípios que permeiam a Administração Pública, não se verificando qualquer ilegalidade no ato discricionário em questão.

Registro que se tratando de contratação de designação temporária,
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgRg no RMS n. 47.872/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018).

No mesmo sentido, este Eg. Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO ANTECIPADA. ATO DISCRICIONÁRIO E MOTIVADO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. Conforme jurisprudência da Colenda Corte Cidadã “deve o impetrante demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória, incabível no procedimento da ação mandamental”. Precedentes II. No caso em que se discute contrato temporário para desempenho de função pública, com data certa de início e fim, pode a Administração, a qualquer tempo, por conveniência e oportunidade e, unilateralmente, colocar termo à avença, extinguindo o contrato. III. Não obstante o poder discricionário da Administração Pública, agindo por conveniência e oportunidade, não podemos olvidar da Teoria dos Motivos Determinantes, pela qual o motivo enunciado como suporte ao ato administrativo deve sempre ser compatível com o fato que gerou a manifestação da vontade do administrador. IV. In casu, não obstante a liberdade do administrador para rescindir unilateral e antecipadamente o contrato firmado com a impetrante, verifica-se que a cessação contratual foi motivada. V. Jungida estava a Administração a prover as vagas referentes ao Município de Ponto Belo/ES com observância da ordem classificatória, não detendo a impetrante, como candidata aprovada para ocupar cargo inicialmente em Mucurici/ES, inequívoco direito à contratação, sequer reintegração ao posto de trabalho em Ponto Belo/ES (local diferente daquele escolhido no momento da inscrição) notadamente diante da inexistência de ato ilícito por parte da autoridade coatora. VI. Segurança denegada. (TJES, MS 5002402-33.2024.8.08.0000, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, 2º Grupo da Câmaras Cíveis Reunidas, jul. 07/08/2024).

ADMINISTRATIVO. MANDANDO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INSPETORA JUDICIÁRIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Considerando a precariedade inerente ao contrato temporário firmado entre o Estado do Espírito Santo e a impetrante (Inspetora Penitenciária), é possível ao ente público a extinção do vínculo por conveniência e oportunidade, prescindindo o ato de motivação ou prévio processo administrativo disciplinar (art. 14, III da LC 809/2015). 2 - No caso analisado, a Portaria n. 665-S é expressa ao apontar que o contrato foi rescindido por conveniência administrativa, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade do ato. 3 - Segurança denegada. (TJES; MS 0021847-98.2019.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 04/11/2019; DJES 07/11/2019)

Assim, comporta reforma a r. Sentença, visto que totalmente legal a dispensa do autor.

Em relação aos danos morais,
melhor sorte também assiste ao ente público nesse particular
.

Noto que a indenização por danos morais tem por causa de pedir o estresse e angústia vivido pelo autor em decorrência de sua demissão, assim como pelo fato de não ter oportunidade de se defender das acusações realizadas.

Ocorre que, a despeito do estado alegado pelo apelado, viu-se acima que o Estado do Espírito Santo não agiu em desacordo com a legislação pertinente às contratações por designação temporária, agindo estritamente no seu legítimo direito de dispensar recorrido. Assim, não se vislumbra qualquer ato ilícito do Estado capaz de ensejar a perseguida reparação.

Do mesmo modo, as condutas descritas na exordial são insubsistentes nos autos, não havendo comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, I, do CPC). Os áudios juntados aos autos não demonstram constrangimento ilegal da agente estatal, de modo que a indenização por danos morais é indevida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. Sentença, julgar improcedente os pedidos iniciais.

Via reflexa, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Observo que o MM. Juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido de assistência judiciária do apelado. Em tais circunstâncias,
“[a] Corte Especial deste Superior Tribunal assentou que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023). Por via reflexa,
suspendo a exibilidade das verbas sucumbenciais
, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)